Tribunal: STF
Processo: HC 237506
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 31.1.2024, por Victor Augusto Santos de Oliveira, advogado, em benefício de Luiz Antonio Pereira Lemos, contra decisão pela qual, em 29.1.2024, o Ministro Og Fernandes, Vice-Presidente no exercício da Presidência do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 885.954. O objeto dessa impetração é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 1.0000.24.026027-3/000, Relator o Desembargador Fortuna Grion, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.



    Na decisão objeto da presente impetração, o Ministro Og Fernandes, Vice-Presidente no exercício da Presidência do Superior Tribunal de Justiça, aplicou a Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, indeferindo liminarmente o Habeas Corpus n. 885.954, por ter como objeto decisão de indeferimento de medida liminar em habeas corpus impetrado em instância estadual.



    2. A defesa alega constrangimento ilegal, pelo que haveria de se relativizar a aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal na espécie.



    Sustenta ausentes de fundamentação idônea e de elementos concretos a comprovar os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal para a prisão cautelar do paciente.



    Assevera ser desproporcional e desnecessária a manutenção da prisão preventiva do paciente, que seria primário, com residência fixa e trabalho lícito, sendo possível a substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversa.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(A) A imediata concessão de medida liminar determinando a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão;



    (B) Subsidiariamente, caso não seja concedida a medida liminar, fato que não se espera, seja realizada a abertura de vistas ao Ministério Público para exarar o seu parecer e após isso, no julgamento do mérito, seja revogada a prisão preventiva do paciente”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão pela qual o Ministro Og Fernandes, Vice-Presidente no exercício da Presidência do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 885.954. O objeto dessa impetração é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 1.0000.24.026027-3/000, Relator o Desembargador Fortuna Grion, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.



    Pelo que consta destes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em instância estadual.



    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça mineiro não julgou o mérito da impetração. Limitou-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.



    4. Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à análise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” 
(HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    5. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se aquela súmula, para dar-se cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).



    6. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, em 27.12.2023, o paciente foi preso em flagrante pela prática do delito de roubo circunstanciado, tipificado no inc. II § 2º do art. 157 do Código Penal.



    Em 28.12.2023, o juízo da Central de Recepção de Flagrantes da comarca de Belo Horizonte/MG converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva:



    “(...) Em análise da prisão em flagrante decretada pela autoridade policial, denota-se que Luiz Antônio, em tese, praticou o delito capitulado pelo art. 157, § 2º, inciso II do Código Penal e que Thalis Manuel, em tese, praticou os delitos capitulados nos artigos 14 da Lei 10826/03 (Estatuto do Desarmamento), artigo 157, §2º, II do Código Penal e artigo 311 da Lei 9503/97 (Código de Trânsito Brasileiro).



      Da análise da FAC e CAC anexadas aos autos, verifico que o autuado Luiz Antônio é primário, em que pese possuir passagens pelo meio policial, inclusive com processos em instrução. Já o autuado Thalis Manuel tem maus antecedentes.



      Conforme consta no APFD, os autuados para coagir a vítima a entregar os seus bens utilizaram um simulacro de pistola semiautomática, ou seja, o crime foi cometido mediante grave ameaça e violência, sendo possível a decretação da prisão preventiva no presente caso, para garantia da ordem pública.



      Ademais, o delito em tela, possui pena máxima superior a 04 (quatro) anos, nos termos do art. 313, I do CPP.



      Diante do exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA DOS AUTUADOS LUIZ ANTÔNIO PEREIRA LEMOS e THALIS MANUEL FERREIRA NEVES, nos termos do artigo 312 e 313, I do CPP.



    Expeçam-se MANDADOS DE PRISÃO PREVENTIVA, para o devido cumprimento, registrando-o no BNMP2, constando-se o prazo prescricional de 20 (vinte) anos”.



     A prisão preventiva foi mantida em segunda instância com o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 1.0000.24.026027-3/000 pelo Relator, o Desembargador Fortuna Grion, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, nestes termos:



    “(...) Não obstante os argumentos e documentos apresentados pelo i. impetrante, não vislumbro, in haec specie, sem qualquer adiantamento do mérito da demanda, presente o constrangimento alegado na inicial com a nitidez suficiente à concessão da tutela de urgência, estando a hipótese a exigir um exame mais detalhado dos elementos de convicção carreados para os autos, eis porque entendo mais prudente, por ora, colher as informações com o juízo de primeiro grau e ouvir o Parquet, bem ainda porque o paciente possui diversos registros criminais, havendo, inclusive, ação penal em andamento em seu desfavor.



    Ademais, o paciente estava em liberdade, com uso de monitoração eletrônica, quando da suposta prática do crime tratado neste writ, quebrando, assim, compromisso assumido com o Poder Judiciário, a evidenciar, com a nova prisão em flagrante delito, comportamento demonstrativo de acentuada descrença na lei e no sistema de justiça.



    Logo, torna-se inviável, em um juízo de cognição sumária, o deferimento da pretendida tutela de urgência”.



    Essa decisão foi confirmada no Superior Tribunal de Justiça pelo Ministro Og Fernandes, Vice-Presidente no exercício da Presidência.



    7. Pelo demonstrado nestes autos, a prisão preventiva foi justificada pela periculosidade do paciente e pela gravidade concreta da conduta imputada, sendo ele acusado de “coagir a vítima a entregar os seus bens utilizaram um simulacro de pistola semiautomática”. Ademais, foi apontado que o paciente tem “diversos registros criminais, havendo, inclusive, ação penal em andamento em seu desfavor”, e “estava em liberdade, com uso de monitoração eletrônica, quando da suposta prática do crime (...), quebrando, assim, compromisso assumido com o Poder Judiciário, a evidenciar, com a nova prisão em flagrante delito, comportamento demonstrativo de acentuada descrença na lei e no sistema de justiça”.



    Diferente do alegado na presente impetração, não se comprova, na espécie, carência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar alternativa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pela necessidade de evitar-se reiteração delitiva e pelo modus operandi, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Crime de roubo majorado. Inadequação da via eleita. Prisão preventiva. Gravidade em concreto. Periculosidade do agente. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. (…) A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e a fundada probabilidade de reiteração delitiva, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 230.923-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 16.10.2023).



    “’HABEAS CORPUS’ – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO ‘MODUS OPERANDI’ DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA E PELA REAL POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO CAUTELAR E INSUFICIÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 177.179-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 9.7.2020).



    8. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados os indícios de autoria da prática delituosa e os requisitos para a prisão cautelar.



    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e, se fosse o caso, acolher as alegações do impetrante, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.



    9. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria, para que, com os elementos apresentados e a inegável urgência que o caso requer, o julgador delibere com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.



    Em momento juridicamente apropriado, que se conta seja o mais breve possível, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, pois a medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, tendo sido aquela manifestação objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 



    Não há o que determinar, superando-se as instâncias competentes.



    10. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal estadual não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo, que haverá de ter desfecho célere, considerando a situação prisional do paciente.



    Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite conhecimento de habeas corpus, por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão da ordem de ofício, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 



    11. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida, com a recomendação de julgamento urgente e prioritário do Habeas Corpus n. 1.0000.24.026027-3/000, cujo requerimento de medida liminar foi indeferido no Tribunal de Justiça de Minas Gerais.



    Encaminhem-se, com urgência, cópias desta decisão e da inicial desta impetração ao Desembargador Fortuna Grion, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de fevereiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora